Tribunal: STF
Processo: HC 262052
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Wianey Bezerra Sousa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.138.985/PI (doc. 2, pp. 33-34).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O recorrente [paciente] foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 273 [falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais], § 2º [modalidade culposa], do Código Penal, na modalidade culposa, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os fatos ocorreram entre os anos de 2006 e 2007.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região absolveu o réu, de ofício, por ausência de materialidade delitiva e julgou prejudicada a apelação interposta pelo Ministério Público Federal. A decisão foi fundamentada na interpretação restritiva do dispositivo, considerando a falta de perícia nos produtos apreendidos [...]. (doc. 2, p. 29).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal, em razão de que, nos anos de 2006 e 2007, teria vendido, distribuído e entregue a consumo produtos sem registro no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada, especialmente anabolizantes.



    O Juízo Federal da Vara Única de Parnaíba/PI julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo-o quanto à imputação do art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal e condenando-o apenas pelo art. 273, § 2º, na modalidade culposa.



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs apelação criminal, pleiteando a condenação pelo art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal, em sua forma dolosa.



    Todavia, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de ofício, absolveu o réu da imputação do art. 273, § 2º, por entender atípica a conduta, e julgou prejudicado o recurso ministerial.



    Diante disso, a acusação interpôs Recurso Especial, alegando violação ao art. 273, § 1º-B, I e V, e §2º, do Código Penal, requerendo o restabelecimento da condenação.



    O recurso foi conhecido e provido, restabelecendo-se a sentença condenatória de primeiro grau.



    A defesa, por sua vez, interpôs Agravo Regimental contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial, mas a Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo.



    [...]



    Data vênia, o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não foi justo, pois ao negar provimento ao Agravo regimental, houve clara violação ao artigo 158 do CPP e ao artigo 386, inciso III, do CPP.



    Contrariando a fundamentação da decisão que aqui se combate, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido da imprescindibilidade do exame pericial para a comprovação da materialidade em crimes que deixam vestígios.



    [...]



    Pois bem. O crime previsto no art. 273 do Código Penal, em suas diversas modalidades, é inquestionavelmente uma infração que deixa vestígios materiais. A comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos sem registro na ANVISA constitui conduta que gera efeitos concretos e verificáveis no mundo fenomênico, cuja comprovação demanda análise técnica especializada.



    [...]



    Assim, a decisão, ao afastar a exigência de perícia nos produtos apreendidos, viola frontalmente a norma processual penal, configurando ofensa direta ao art. 158 do CPP e à pacífica jurisprudência desta Corte. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem, a fim de que seja mantida a absolvição do paciente, reconhecendo-se a ausência de materialidade delitiva diante da não realização de perícia indispensável para a comprovação dos fatos imputados.



    Por fim, requer-se a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para a sessão de julgamento da presente ordem. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS SEM REGISTRO NA ANVISA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CERTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença condenatória de primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 273, § 2º, do Código Penal, na modalidade culposa. 2. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região absolveu o réu, de ofício, por ausência de materialidade delitiva, considerando a falta de perícia nos produtos apreendidos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia nos produtos apreendidos impede a configuração do crime previsto no art. 273, § 2º, do Código Penal. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a elaboração de laudo pericial para a configuração do crime previsto no art. 273, § 2º, do Código Penal, por se tratar de crime formal. 5. A comercialização de produtos terapêuticos sem o necessário registro na ANVISA caracteriza a materialidade do delito, mesmo sem a realização de perícia nos produtos apreendidos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de perícia nos produtos apreendidos não impede a configuração do crime previsto no art. 273, § 2º, do Código Penal, por se tratar de crime formal”. (doc. 2, p. 33 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DO INC. I DO § 1º-B DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 230.265 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 – grifei).  



    Ementa Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Materialidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Tribunal de origem, após a análise do conjunto probatório dos autos, assentou que a materialidade delitiva do crime do art. 273, § 1°-B, I, do Código Penal está suficientemente comprovada, tendo em vista o parecer técnico da ANVISA, no qual constam a origem estrangeira das substâncias, a informação de que os produtos apreendidos não possuíam registro naquele órgão, assim como a descrição dos efeitos adversos no corpo humano. 3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 203.295 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/10/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator